Tribunal: TJPA
Processo: 0811601-19.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0811601-19.2019.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MARIA LIZIANE SOUSA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
. AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. SENTENÇA QUE RECONHECEU A NULIDADE DO CONTRATO E CONCEDEU O FGTS DOS CINCO ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO C. STF. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO INSURGINDO QUANTO A NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO COM BASE NA ADI Nº 5090. NÃO OCORRÊNCIA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

o Ministro Roberto Barroso na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5090 determinou a suspensão de tramitação de todos os processos que discutem a incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos do FGTS, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal – STF.

2.

O debate da matéria nos autos da aludida ADI versa sobre rentabilidade do FGTS. De outra ponta, nos presentes autos, os consectários legais decorrem de condenação judicial e, portanto, não guarda similitude com a matéria a ser definida nos autos da mencionada ADI n.º 5.090/DF. Desse modo, não se cogita da necessidade de suspensão do feito.

3.

No julgamento do REsp nº 1.614.874/SC, asseverou o Ministro Relator Benedito Gonçalves que a ADI 5.090/DF não suspende o trâmite dos demais processos em que se discute o tema.

4.

Agravo Interno conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo Interno em Apelação Cível nº 0811601-19.2019.8.14.0040.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL nº

0811601-19.2019.8.14.0040
,
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
, contra decisão monocrática de ID. 11581836, que
negou provimento ao recurso movido em
desfavor de
MARIA LIZIANE SOUSA LIMA,
para manter a sentença que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, condenando o ente municipal ao pagamento de FGTS, referente aos últimos 05 anos trabalhados.

Conforme se extrai dos autos, o apelado celebrou contrato temporário com o Município de Parauapebas, tendo laborado como professora no período compreendido entre 2011 a 2016. Ao ajuizar a ação inicial, requereu o pagamento de depósitos fundiários.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenou o ente municipal ao pagamento dos valores de FGTS devidos nos cinco anos anteriores a propositura da ação.

Face a sentença, o ente municipal interpôs o recurso de Apelação, sustentando a aplicação da suspensão determinada pelo STF na ADI 5090/DF; a ausência de previsão legal da verba pleiteada em face do Regime Estatutário; teceu comentários quanto a natureza jurídica do FGTS; a incidência do Tema 731 do STJ no tocante ao índice de correção e atualização monetária.

O recurso foi monocraticamente improvido, mantendo-se inalterada a sentença de piso.

Ainda irresignado, o
Município de Parauapebas,
interpôs o presente
Agravo Interno
argumentando a necessidade de reforma da decisão, para determinar a aplicação da TR como o índice de correção para as condenações ao pagamento do FGTS em face da fazenda pública municipal, ora agravante.

Apresentadas contrarrazões ao recurso, o agravado refutou as razões levantadas, pugnando seja negado provimento ao agravo interno.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, posto que presentes seus requisitos de admissibilidade.

No âmbito da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5090/DF, foi deferida medida cautelar pelo Ministro Roberto Barroso, determinando a suspensão do trâmite de todos os processos pendentes em território nacional que versem sobre a questão controvertida tratada no
REsp 1.614.874/SC
(Tema 731) - "possibilidade, ou não, de a TR ser substituída como índice de correção monetária dos saldos das contas vinculadas ao FGTS" -, até julgamento do mérito da ADI pelo Supremo Tribunal Federal.

Na ADI em questão, discute-se a constitucionalidade do art.
13
, caput, da Lei
8.036
/90 e do art. art.
17
, caput, da Lei
8.177
/1991,
'in verbis'
:

Art. 13. Os depósitos efetuados nas contas vinculadas serão corrigidos monetariamente com base nos parâmetros fixados para atualização dos saldos dos depósitos de poupança e capitalização juros de (três) por cento ao ano.

Por sua vez, no Tema 731 do STJ, "discute-se a possibilidade, ou não, de a TR ser substituída como índice de correção monetária dos saldos das contas vinculadas ao FGTS".

Neste aspecto, a tese firmada foi a seguinte:
"a remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice".

Assim, o
Recurso Especial 1.614.874-SC, julgado na forma de recurso repetitivo, definiu que o índice de correção monetária aplicável às contas do FGTS continua sendo a TR no saldo dos depósitos realizados das contas vinculadas perante a Caixa Econômica Federal.

Ocorre que,
por um lado, a ADI 5090/DF discute a incidência da TR como correção monetária da remuneração dos depósitos do FGTS existentes nas contas vinculadas, o presente feito visa o reconhecimento e constituição judicial de um crédito ainda controverso, ou seja, valores que sequer foram depositados em razão de nunca ter sido procedida a abertura de conta vinculada.

Na presente ação se discute a nulidade de contratação temporária realizada pela Administração Pública em desconformidade com a norma constitucional, de modo que, o seu mérito não é o índice que deve ser utilizado na correção dos depósitos do FGTS, mas o reconhecimento do próprio direito de recebimento das parcelas que nunca foram depositadas, que deverão ser pagas na forma de indenização.

Portanto, claro que
o precedente utilizado versa sobre a aplicação da TR ao saldo das contas do FGTS pela Caixa Econômica Federal (agente operador do Fundo). Logo, é inaplicável à questão sob análise.

Assim, o índice de correção, na espécie, segue os precedentes RE 870947 e REsp 1.495.146, utilizados na decisão monocrática ora agravada, não havendo motivos para reforma do julgado impugnado.

Acerca do entendimento,
este Egrégio Tribunal de Justiça, já firmou o posicionamento, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO E MANTEVE A SENTENÇA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

TESES MERITÓRIAS QUE ENCONTRAM ÓBICE INTRANSPONÍVEL DIANTE DOS FUNDAMENTOS CONSUBSTANCIADOS NOS PRECEDENTES UTILIZADOS NA DECISÃO ORA AGRAVADA (RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS N° 596.478 E 705.140) E NO TEMA 612 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. INTUITO MERAMENTE PROTELATÓRIO DO RECURSO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(7483567, 7483567, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-11-29, Publicado em 2021-12-12)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR TEMPORÁRIO. SENTENÇA QUE RECONHECEU A NULIDADE DO CONTRATO E CONCEDEU O FGTS DOS CINCO ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO BIENAL. REJEITADA. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE A MATÉRIA DOS AUTOS E A MATÉRIA A SER DEFINIDA NA ADI 5.090/DF. PEDIDO NÃO ACOLHIDO. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AFASTADA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CONTRATO NULO. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO À PERCEPÇÃO DO FGTS. AFASTADA. DIREITO RECONHECIDO NO ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90, ADIN 3.127, RE 596.478, RE 705.140 E, RE 765.320. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. FIXAÇÃO EM CONSONÂNCIA AO TEMA 905. PEDIDO NÃO ACOLHIDO. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR MEIO DE DEPÓSITOS NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. NÃO ACOLHIDO. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA NO NOME DA APELADA. OBRIGAÇÃO POR MEIO DE PAGAMENTO DIRETO. PRECEDENTES. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS. ACOLHIDO. ISENÇÃO DO ENTE MUNICIPAL. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

(7465209, 7465209, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-11-29, Publicado em 2021-12-07)

No que tange à argumentação de suspensão da demanda, devo consignar que a decisão na ADI n.º 5090/DF definiu a suspensão dos processos que discutem a incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos do FGTS, o que, repiso, não é o caso do processo em tela.

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada,
NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo Interno
, mantendo em todos os termos a decisão agravada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 16/07/2024